Tribunal: TJDFT
Processo: 0001686-59.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001686-59.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: POLY PAPELARIA E LIVRARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO DO CÔMPUTO INDEPENDENTE DE NOVA DECISÃO. TEMAS 566 E 567 STJ. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da ação de cobrança de crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 174 do Código Tribunal Nacional. 2. Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo começa, inevitavelmente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente, cujo cômputo inicia-se independentemente de nova decisão judicial. 3. In casu, o processo passou pelo tramite da digitalização, o que ocasionou certa morosidade, todavia, ao apelante incumbia a tarefa de impulsionar o feito, cobrando do juízo a sua movimentação. Precedentes do TJDFT. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 40, caput, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 6.8630/1980, defendendo a inexistência de prescrição intercorrente. Afirma que a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada por demora imputável exclusivamente ao Judiciário. Sustenta que o enunciado 106 da Súmula do STJ incide ao caso, bem como se aplica também aos casos de prescrição intercorrente, conforme decidido no REsp repetitivo 1.340.553/RS. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 40, caput, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 6.8630/1980. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/SP (Temas 566 e 567), no sentido de que incumbia ao recorrente impulsionar o feito, cobrando do juízo a sua movimentação. Confira-se: TEMA 566/STJ: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, relator MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 16/10/2018). TEMA 567/STJ: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. (REsp 1340553/RS, relator MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 16/10/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002